Tribunal: STF
Processo: Rcl 68745
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Gate Mídia - Agência de Notícia Ltda - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Cível e de Acidentes do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0614285-31.2018.8.04.0001. 



    A reclamante narra que o ora beneficiário, José Bernardes Sobrinho, ajuizou contra ela ação de indenização por danos morais, sob a alegação de que o portal eletrônico da reclamante publicou notícias inverídicas, caluniosas, eivadas de má-fé, desabonadoras de sua ilibada conduta, bem assim à sua honra e reputação.



    Afirma que a ação foi julgada parcialmente procedente para assegurar ao beneficiário o direito de resposta com o mesmo destaque da matéria original, sob pena de multa diária, bem como o recebimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, o que, segundo entende, violaria a autoridade da decisão desta Suprema Corte, proferida na ADPF 130/DF.



    Aduz, in verbis:  



    “Da análise do presente caso, se verifica que há evidente cerceamento da liberdade de expressão, uma vez que a matéria publicada teve embasamento em fonte idônea, qual seja Relatório de Execução da Despesa de 2017 do Poder Executivo com a SUSAM, em que consta o nome da empresa UNIVAS, da qual o José Bernardes Sobrinho é sócio (...)



    Ao somar o que foi pago pelo Estado à empresa UNIVAS – União Vascular de Serviços Médicos Ltda ME verifica-se que realmente houve um faturamento de mais de R$ 7 milhões. Desta forma, não é uma inverdade o que foi noticiado no Portal do Holanda, muito menos se disse que o valor foi recebido ilicitamente. 



    (...) Ora, nobre Ministro, a Sentença ultrapassa os ditames do Estado Democrático de Direito, haja vista cercear o direito à informação e a liberdade de impressão, no caso, houve publicação de material jornalístico com fonte idônea, no caso, o próprio órgão estatal. Resta óbvio que a matéria foi publicada por órgão oficial e apenas divulgada pelo Reclamante após a publicação em site oficial do Governo do Estado do Amazonas. 



    Portanto, a referida Sentença merece ser reformada por violar os preceitos básicos do Estado Democrático de Direito, uma vez ser evidente ataque contra a liberdade de imprensa e contra tema já pacificado pela Suprema Corte, ataque este materializado por meio da imposição de censura prévia e retirada de material jornalístico do ar, mesmo possuindo fonte oficial, idônea.



    (...)



    No presente caso, não foram realizadas sequer críticas contra o Reclamado, e mesmo se fosse o caso, as críticas - mesmo que veementes - fazem parte do Estado Democrático do Direito, não ensejando, por si só, o direito de resposta ou mesmo pleito indenizatório, desde que não ultrapassem os limites legais, além, claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente inverídicos.



    (...)



    Registre-se que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, sendo cabível, nestes casos a Reclamação, tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência, conforme Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 



    In casu, uma vez confrontada a prova documental, é forçoso concluir que não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra, nem mesmo é o caso de veiculação de notícias sabidamente falsas.



    (...)



    A reportagem realizada é de interesse público. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 



    A publicação de fato verídico, sem qualquer sensacionalismo ou afetação à privacidade, mas apenas com o intuito de informar, não constitui ato ilícito, ao contrário, materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado o caráter de interesse público do qual se reveste a notícia.



    (...)



    Assim, é de se concluir que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial afirmada no Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.”



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, ao final, sua cassação, “fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial”. (eDOC 1, p. 17)



    Citado, o beneficiário deixou de se manifestar, consoante certificado no eDOC 19 (ID: 150143b9).



    As informações solicitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 20, ID: fddac2b8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. DIREITO DE INFORMAR: LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. CENSURA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DIREITO DE REPOSTA DO AUTOR COM O MESMO DESTAQUE DA MATÉRIA ORIGINAL E PELO MESMO TEMPO EM QUE MATÉRIA ORIGINAL FICOU PUBLICADA E DE CONDENAÇÃO DO VALOR DE R$ 20 MIL REAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE QUE O ORA BENEFICIÁRIO E SUA EMPRESA SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA SITUAÇÃO CALAMITOSA NA QUAL SE ENCONTRARIA A SAÚDE PÚBLICA DO AMAZONAS. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (eDOC 22, ID: aaf816f4)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A demanda em tela volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Em reforço, no art. 220, estabeleceu ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º). 



    No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori. Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou, em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de ‘atividades’ e também como o somatório dos órgãos ou ‘meios de comunicação social’. Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”.



    Com efeito, na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. No entanto, essas garantias não são absolutas. 



    Assim como ocorre com o exercício de outros direitos individuais, a liberdade de expressão e de imprensa pode dar ensejo, muitas vezes, a uma série de conflitos com outros direitos constitucionais. Daí fazer-se mister a definição do âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich) e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações a esses direitos (limitações ou restrições = Schranke oder Eingriff) (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte: Staatsrecht II, Heidelberg: C. F. Müller, 14. ed., 1998, p. 50). Exemplo desses limites podem ser encontrados em outros princípios, direitos e garantias constitucionais, como a garantia à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, V, da CF/1988).



    Assim, nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso dos autos, a pretensão não merece prosperar, porquanto não há ofensa ao assentado por esta Corte na ADPF 130.



    Explico.



    No caso em apreço, o ato reclamado assentou que as reportagens veiculadas extrapolaram o direito de informar, ao fazer juízo de valor e imputar ao autor e a empresa deste a responsabilidade pela situação do sistema de saúde estadual, sem apresentar provas de tais afirmações. Confira-se, a seguir, o teor da decisão reclamada:  



    “Analisando os autos, verifico que o cerne da questão se enquadrara na interpretação dos direitos e garantias individuais dispostos no art. 5º, da CF/88. Em que pese o direito a vedação a censura e a liberdade de expressão, dispostos no inciso IX do referido artigo, este último encontra limitações em outros direitos e garantia individuais, como o direito de resposta, além da indenização por dano moral ou à imagem, conforme art. 5º, V, CF/88.



    Nota-se que o conteúdo das matérias emitidas transcendeu o cunho meramente jornalístico e informativo, tendo a ré cometido abusos capazes de denigrir a honra e a imagem do autor, conforme se verifica nos títulos das matérias: 



    1ª Matéria: “Empresa do presidente do CRM faturou 7 milhões em contratos com a Susam. (...)



    2ª Matéria: “ Presidente do Conselho Regional de Medicina faturou milhões na saúde do Amazonas (...)



    Portanto, dúvida não há quanto a atitude dolosa da requerida ao produzir as manchetes, que atingiram a honra e reputação do autor, sendo prática atual e lamentável, como se somente o ‘escândalo’ e o ‘sensacionalismo’ fossem necessários, obrigatórios até para fazer crescer o faturamento do portal requerido, sem se importar com a honra das pessoas que são atingidas cada vez com mais frequência por notícias inverídicas e cruéis, e pior, sem que as vítimas tenham sequer o sagrado direito constitucional de defesa ou serem ouvidas. 



    Assim sendo, caracterizados o ilícitos e em se tratando de de dano à honra e à imagem, o nexo de causalidade e o resultado danoso são presumidos. Imperioso, portanto, a procedência da ação. 



    Ademais, o autor é um médico renomado e apresenta evidências de ser, de fato, um profissional de grande respeitabilidade entre seus pares, exercendo sua atividade por quase 5 (cinco) décadas de forma exemplar e ilibada, o que certamente torna ainda mais gravosa a conduta difamatória ilícita da ré, que feriu não só a honra subjetiva do autor, mas, sobretudo, a objetiva, o que certamente prejudica o sucesso do autor perante os setores da sociedade que se deparam com a difamação chancelada pelos meios de comunicação.



    Assim, concluo que o requerido extrapolou no seu dever de informação estabelecido pela Constituição Federal, visto que violou o direito de Imagem e o Princípio da Presunção de Inocência, também estabelecido pela CF/88. Pois, nas matérias vinculadas, a ré não se limitou a exercer a exercer o direito a informar. Mas, extrapolou esse direito, ao fazer juízo de valor e ao imputar ao autor e a empresa deste a responsabilidade pela situação do sistema de saúde estadual, sem apresentar provas de tais afirmações. 



    Portanto, é cabível a indenização por danos morais.



    (...)



    Por fim, há que se reconhecer que, em razão da gravidade das acusações, o autor tem direito de se defender publicamente.



    Nos termos do art. 2º e seu § 1º, da Lei 13.188/2015, ‘Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação’.



    Assim, tem-se que a matéria publicada, de fato apresenta potencial ofensivo, devendo de ser reconhecido o direito de resposta, nos termos do art. 2º c/c art. 4º, I da Lei13.188/2015.” (eDOC 8, ID: 94c156de; grifos nossos)



    Na presente reclamação, alega-se que a autoridade reclamada realiza censura prévia, ao determinar a retirada da matéria jornalística de seu site, impedindo assim a divulgação de fatos de interesse público.



    Entretanto, extrai-se dos autos que o reclamante veiculou matérias jornalísticas com o seguinte teor:



    “1ª Matéria: ‘Empresa do presidente do CRM faturou 7 milhões em contratos com a Susam. Não se assuste. Você está vivendo no mundo da realidade virtual, onde não há segredos ‘seguros’. O presidente do CRM Amazonas, José Bernardes Sobrinho, irritado com a fiscalização do Ministério Público sobre os médicos que fugiam dos plantões e contribuíram para o sofrimento dos pacientes, convocou coletiva de imprensa para denunciar a ‘pior situação da saúde pública no Amazonas nos últimos 30 anos’. Mas descobriu-se que ele mesmo tinha esqueletos escondidos no armário. Zé não estava prestando um serviço relevante’ à sociedade amazonense ao fazer a denúncia. Quis apenas mostrar que tem garras afiadas, que poderiam causar ‘ danos’, caso acuado. O presidente do CRM é sócio da empresa UNIVASC-União Vascular de Serviços Médicos Ltda-ME, que faturou R$ 7 milhões da Susam, em 2017, nos governos José Melo/Davi Almeida. Sobrinho disse na coletiva que ‘Chegamos ao fundo do poço. A saúde está no fundo do poço’. Mas não explicou que uma empresa que sua fatura alto no sistema e, portanto, é também culpada. Com o nome de fantasia VASCLIN, a ME é estabelecida no Parque Dez, à Rua Vinicius de Souza Lima, 351, Conj. Castelo Branco, e tem capital social de apenas R$ 520 mil. Mas já faturou Empenhos da Susam que vão até R$ 1,95 milhão e R$ 1,34 milhão, além de outras oito entre R$ 265 mil e R$ 685 mil. No mundo virtual é assim, tudo se esclarece”. 



    2ª Matéria: ‘Presidente do Conselho Regional de Medicina faturou milhões na saúde do Amazonas, José Bernardes Sobrinho, presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), convocou recentemente uma coletiva de imprensa para dizer que a saúde no Amazonas vive a ‘pior situação em 30 anos’. A declaração, no entanto, gerou revolta entre vários médicos do Amazonas que relataram ao Portal do Holanda que Sobrinho quer usar o CRM e a declaração para fazer negócios. Conforme documentos enviados, o presidente do CRM é sócio/dono da empresa UNIVASC União Vascular de Serviços Médicos LTDA. A empresa sobrevive de contratos milionários com o governo do Amazonas e teve um de seus momentos mais prósperos durante o governo José Melo, preso sob acusações relacionadas a operação Maus Caminhos (que investiga desvios na saúde) e de David Almeida, que assumiu o governo de forma interina em 2017’.” (eDOC 8, pp. 2-3; grifos nossos)



    Ora, as informações divulgadas pela parte reclamante demonstram o nítido propósito de difamação fundada na correlação entre o beneficiário e a empresa da qual é sócio e a situação calamitosa do sistema de saúde pública do Estado do Amazonas, sem qualquer fundamento.



    Não foi outra a conclusão do Juízo reclamado no ponto em que afirmou que “a ré não se limitou a exercer a exercer o direito a informar. Mas, extrapolou esse direito, ao fazer juízo de valor e ao imputar ao autor e a empresa deste a responsabilidade pela situação do sistema de saúde estadual, sem apresentar provas de tais afirmações”. (eDOC 8, p. 3)



    Como se sabe, a relação entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e outros valores constitucionalmente protegidos, de outro, pode gerar situações conflituosas, a chamada colisão de direitos fundamentais (Grundrechtskollision). Nesse contexto, no processo contínuo de afirmação, positivação e concretização da liberdade de imprensa, o Poder Judiciário cumpriu e segue a cumprir papel decisivo na interpretação e aplicação de princípios constitucionais eventualmente conflitantes. 



    No caso dos autos, diante dos excessos cometidos pelo reclamante, entendo que a decisão questionada, ao ordenar a retirada das reportagens do ar e determinar a indenização da parte, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Assim, a utilização da via reclamatória para atender à pretensão do reclamante revela-se inadequada, uma vez que a decisão se alinha ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADPF 130.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO PELA QUAL SE FUNDAMENTA E PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. 1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 66.383 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51.514 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 32.052 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)”. (Rcl 15.243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.10.2019)



    Corroborando esse entendimento, transcrevo trecho do parecer ministerial nos seguintes termos:



    “21. Na hipótese, cuida-se de a ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência n° 0614285-31.2018.8.04.0001 ajuizada pela parte beneficiária, o médico José Bernardes Sobrinho, em face da Reclamante, alegando que tomou ciência que o portal da Reclamante fez publicar, em sua página eletrônica, notícias inverídicas, caluniosas e eivadas de má-fé, sendo extremamente desabonadoras de sua ilibada conduta, bem assim à sua honra e reputação, e esclarecendo que foram duas